Tribunal: TJSP
Processo: 2277469-46.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Habeas corpus. Condenação em 1o Grau. Pretendido direito ao apelo em liberdade. Inadmissibilidade. Sentença que fundamenta as posições nela adotadas. Paciente que permaneceu presa durante a instrução, sendo condenada ao cumprimento de elevada pena em regime inicial fechado e que possui maus antecedentes por tráfico de drogas. Manutenção da custódia necessária para a garantia da ordem pública e

Ementa:
Habeas corpus. Condenação em 1o Grau. Pretendido direito ao apelo em liberdade. Inadmissibilidade. Sentença que fundamenta as posições nela adotadas. Paciente que permaneceu presa durante a instrução, sendo condenada ao cumprimento de elevada pena em regime inicial fechado e que possui maus antecedentes por tráfico de drogas. Manutenção da custódia necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Circunstâncias do caso concreto que configuram situação excepcionalíssima apta a justificar o indeferimento do benefício, conforme ressalva estipulada no HC Coletivo no 143.641/SP. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.